Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-87.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. LAUDO PRELIMINAR OU DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por adolescente contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou parcialmente procedente a representação por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, aplicando medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a readequação da medida aplicada para uma mais branda. O Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do recurso, sugerindo a substituição da internação por medida de semiliberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade do ato infracional atribuído ao representado; (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação é adequada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo toxicológico definitivo ou preliminar relativo à substância apreendida com o usuário impede a comprovação da materialidade delitiva do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 386, II, do CPP, deve-se absolver o representado pela ausência de prova da materialidade, pois o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação do delito de tráfico de drogas.
Julgada improcedente a representação fica prejudicado o pedido subsidiário para imposição de medida socioeducativa menos grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento:

A ausência de laudo toxicológico definitivo ou preliminar dotado de certeza equivalente impede a comprovação da materialidade de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III; ECA, art. 112, VI; CPP, art. 386, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 861.249/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.401.442/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/9/2023.